Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701381-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR SIMAO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: IZAILDE BRITO DOS SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O mérito do presente recurso restou apreciado pelo colegiado desta eg. 5a Turma na 9a Sessão Ordinária Virtual, ocorrida no período de 18/04 a 26/04/2023, ocasião em que lhe foi dado provimento para “determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 05 dias, o medicamento Nivolumabe 480 mg, nos termos prescritos no relatório médico”, como se vê do acórdão ID 46099200. Assim, nada a prover quanto à petição ID 475920577/47592058, porquanto eventuais questões relacionadas ao cumprimento da tutela de urgência devem ocorrer no feito originário. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado do acórdão. I. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora